Tribunal: CARF
Processo: 13054.000278/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000278/2003-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.793 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ.
CRÉDITO
QUE
DEVE
SER
PARCIALMENTE
RECONHECIDO.
Deve ser reconhecido crédito quando o contribuinte se desincumbe do ônus
que lhe cabe e comprova a certeza e liquidez do crédito que pleiteia. O
contribuinte trouxe aos autos provas cabais da certeza e liquidez do crédito. A
diligência realizada apenas confirmou o quanto alegado em Recurso
Voluntário bem como a existência parcial crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, po unanimidade de votos, em afastar as
arguições de decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ, no ano calendário de 2001, no valor de
R$151.224,60, e de R$28.942,37 no caso do ano calendário de 2002, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000278/2003-54
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre (RS), tendo em vista a compensação de saldo
negativo de CSLL e de IRPJ do ano-calendário de 2002 apresentada pelo contribuinte.
O despacho decisório (fls. 302/303) de 22/11/2007, com base no Parecer
DRF/NHO/Seort n° 425/2007 (fls. 296/301), homologou a compensação da CSLL até o limite do
crédito reconhecido, no valor de R$ 4.812,66, não reconhecendo os créditos relativos ao IRPJ,
solicitados no valor de R$ 9.337,81.
Os créditos de IRPJ informados na Declaração de Compensação, à fl. 01,
alegadamente, decorreriam de retenções na fonte ocorridas em face de serviços de
assessoramento industrial prestados pela contribuinte junto a uma empresa na República Oriental
do Uruguai em dezembro de 2001 e março de 2002. Eles foram denegados em razão da ausência
de documentos comprobatórios das retenções que estivessem conformes aos requisitos
estabelecidos pelo art. 395 do Decreto n°3.000 de 26/03/1999 — RIR/99. A falta da
documentação levou à proposta de retificação de ofício das DIPJ dos exercícios de 2002 e 2003,
com base no §2° do art. 147 do CTN, alterando os respectivos saldos negativos, resultando em
saldo positivo ao final de 2002.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 320/336),
alegando primeiramente a tentativa de afastar as alterações de ofício procedidas em sua
declaração do exercício de 2002, em razão de entender decaído o direito do fisco para tal
procedimento e, caso tal não fosse o entendimento da turma julgadora, traria a documentação de
fls. 343 a 415, que atenderia aos requisitos legais para comprovar as retenções na fonte havidas
no exterior e seu aproveitamento para os anos-calendários de 2001 e 2002.
A DRJ converteu o processo em diligência entendendo que: “Tendo em vista o
disposto no art. 16 do Decreto n°70.235 de 06/03/1972 — PAF, não há preclusão para
apresentação das provas, conformes aos requisitos legais, à esta DRJ, apesar de a contribuinte
ter tido oportunidade anterior de fazê-lo. Por essa razão esta Turma decidiu pela realização de
diligência (fls. 420/421) para que fossem apreciados os documentos trazidos aos autos, bem
como a sua validade material. Caso fossem validadas as provas, foi solicitado que a DRF de
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

origem quantificasse os montantes que pudessem ser computados na apuração do IRPJ em cada
ano-calendário sob análise, tendo em vista os limites postos no art. 395 do RIR/99, e indicasse
os valores dos saldos negativos de IRPJ decorrentes dessa apuração. Por fim, solicitava-se
verificar se os eventuais saldos indicados ainda estariam disponíveis para compensação e dar
ciência à contribuinte do resultado da diligência”.
O SEORT/DRF/NHO, apresentou despacho (fls. 422/426), no qual informou que
tanto os documentos a ele apresentados durante a análise do crédito (fls. 234/239) quanto os
documentos apresentados à DRJ (fls. 343/415) não eram documentos de arrecadação que
demonstrassem que o imposto foi efetivamente pago. Além disso, afirmar que, mesmo sendo
aqueles documentos suficientes para corroborar a retenção efetuada no exterior, não serviriam
para admissão dos créditos a serem compensados, pois graças ao imposto retido no exterior, a
interessada não apurou IRPJ a pagar relativamente àquelas receitas no Brasil e esta seria
condição necessária para restituição ou compensação da indigitada retenção na fonte, tudo com
base na IN SRF n° 213 de 7/10/2002.
O Acórdão ora Recorrido (10-29.869 – 5a Turma da DRJ/POA) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
Quando a contribuinte pleiteia saldo negativo de períodos anteriores cabe a ela
demonstrar a liquidez e certeza dos referidos saldos, ainda que estes decorram de
declarações havidas em períodos cuja retificação não mais produza efeitos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
FONTE
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO.
A contribuinte que pretende compensar saldo negativo de IRPJ decorrente de
imposto retido no exterior deve apurar e comprovar não só a retenção e sua
utilização nos limites da legislação brasileira, mas também a inclusão das
respectivas receitas na apuração do IRPJ no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “por hipótese, que os
rendimentos havidos no exterior estejam efetivamente incluídos na demonstração do lucro real,
do que, salientamos, não existe prova, e aceitas as provas das retenções havidas em 2002, o
imposto pago por estimativa ficaria reduzido a R$ 125.122,10, conforme já apontado pelo agente
fiscal na tabela da fl. 300, e não o valor da tabela de Il. 432 (R$ 238.774,11), apresentado pela
contribuinte, que erroneamente trata como tendo sido efetivamente pago o valor que era apenas
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

devido (R$ 308.890,11, que consta na linha 06 da ficha 11 do mês de dezembro). Destarte, ainda
assim, não haveria saldo negativo, mesmo que se compensassem os R$40.901,00 agora
pleiteados pela contribuinte, pois o resultado do imposto a pagar na apuração anual seria positivo
(R$295.532,15 —R$40.901,00 — R$125.122,10 — R$46.844,14) em R$ 82.664,91”.
Outrossim, a DRJ acatou os documentos apresentados pelo contribuinte mas
entendeu que o ponto central da lide estava na comprovação de que tais rendimentos teriam sido
levados à tributação, o que não logrou êxito em comprovar o contribuinte vez que o contribuinte
não declarou tais rendimentos na linha 28 da ficha 6A da DIPJ dos respectivos anos calendários.
Mesmo que superadas tais questões, a DRJ entendeu que não existiria saldo
negativo do contribuinte, o que fez com as seguintes razões:

Contudo, mesmo que se afastasse o entendimento do parágrafo anterior, aceitando, por
hipótese, que os rendimentos havidos no exterior estejam efetivamente incluídos na
demonstração do lucro real, do que, salientamos, não existe prova, e aceitas as provas
das retenções havidas em 2002, o imposto pago por estimativa ficaria reduzido a R$
125.122,10, conforme já apontado pelo agente fiscal na tabela da fl. 300, e não o valor
da tabela de fl. 432 (R$ 238.774,11), apresentado pela contribuinte, que erroneamente
trata como tendo sido efetivamente pago o valor que era apenas devido (R$ 308.890,11,
que consta na linha 06 da ficha 11 do mês de dezembro).
Dessarte, ainda assim, não haveria saldo negativo, mesmo que se compensassem os
R$40.901,00 agora pleiteados pela contribuinte, pois o resultado do imposto a pagar na
apuração anual seria positivo (R$295.532,15 —R$40.901,00 — R$125.122,10 —
R$46.844,14) em R$ 82.664,91.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
493 dos autos, alegando em síntese:

a) Da decadência: Aduz que decorridos tantos anos o contribuinte enfrenta
enormes dificuldades para recuperar dados e informações e o instituto da
decadência tem por escopo justamente evitar que as discussões fiquem em
aberto indefinidamente;
b) Do saldo negativo ano-calendário 2001: após recuperar os documentos e
informações a Recorrente constatou ter cometido, na elaboração da DIPJ
2002/2001, o mesmo equívoco cometido na DIPJ 2003/2002, conforme
passa a demonstrar.

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

c) Desta forma, retificadas as informações inseridas na DIPJ chega-se a novo
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 125.122,36 que, em face do
princípio da verdade material, deve ser reconhecido para efeitos de
reformar a decisão recorrida e homologar as compensações efetivadas, até
o limite do crédito antes referido.
d) Dos Fatos novos apontados na decisão: A decisão objeto da
manifestação de inconformidade não reconheceu o direito creditório e, por
isso, não homologou a compensação sob a alegação de que os documentos
apresentados pela Recorrente não satisfaziam os requisitos do art. 395 do
RIR/99.
e) Embora reconheça que esses rendimentos não foram inseridos na Linha 28
da Ficha 6A das DIPJs de 2002 e 2003, em ambas foram declarados na
Linha 08 da referida Ficha 6A, como receitas de prestações de serviços.
f) O mesmo se deu com relação à DIPJ de 2003, o valor consignado na Linha
8 da Ficha 6A é de R$ 1.877.700,00 (doc. 6), este mesmo valor consta do
Livro Razão (doc. 7) e inclui a receita relativa às Notas Fiscais n° 096 e
097 (prestação de serviços para o exterior e já acostadas ao processo) e no
Balanço Patrimonial (doc. 8). Portanto, ainda que não informado na Linha
8 da Ficha 6A o valor foi declarado e integrou a DIPJ na linha 08 da
mesma ficha.
g) Requereu a reformada da decisão recorrida para fins de homologação das
compensações.
Às fls. 531 dos autos - Resolução no 1401-000.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, na qual converteu o feito em diligência para que para que a
unidade de origem:

a) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se é
possível confirmar que as receitas relativas as notas fiscais 95, 96 e 97
compõem o valor inserido na Linha 8 da Ficha 6A das DIPJs dos
respectivos anos calendários;
b) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se o
contribuinte logrou êxito em comprovar ter declarado os rendimentos
relativos a serviços prestados no exterior na Linha 8 da Ficha 6A e ter
ofertado à tributação as respectivas receitas;
c) Caso os argumentos aduzidos pelo contribuinte possam ser confirmados na
diligência requerida nas alíneas “a” e “b” acima, repare o saldo negativo
dos anos calendários 2001 e 2002 de forma proporcional à receita ofertada
à tributação e nos exatos limites legais de compensação de imposto de
renda recolhido no exterior;
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

d) Verifique se as estimativas cujas compensações não confirmadas
compuseram o saldo negativo inicialmente pleiteado estão controladas em
processo próprio ou foram quitadas pelo Recorrente, e em qual valor;
e) Após, elabore relatório conclusivo e intime o Recorrente do resultado da
diligência para querendo se manifestar, no prazo de 30 dias;
f) Após, com ou sem manifestação do contribuinte retornem os autos para
julgamento.

Às fls. 668 dos autos, retorno de diligência, que foi parcialmente favorável ao
contribuinte:

a) ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES - ANO 2001: Sobre o limite de
utilização do Imposto retido no Exterior sobre Prestação de Serviços,
consta no art. 15 da Lei no 9.430/96 combinado com o art. 26 da Lei no
9.249/95 e IN SRF 213/02 art. 14, §9. Neste caso, no ano de 2001, foi
confirmado o valor de R$ 87.005,50. No ano de 2001, conforme anotado e
demonstrado no quadro do item 6, foi confirmado o valor de R$
151.224,60 de crédito de saldo negativo de IRPJ.
b) ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES - ANO 2002: Essas duas NF foram
contabilizadas no Uruguai na data de 20 de março de 2002, fls. 264/265,
devendo ser invalidada um registro por inexistência do documento na data,
pois a emissão da segunda Nota Fiscal ocorreu na data de 30 de março de
2002, ou seja, dez dias depois do registro. Sendo considerado a retenção
de Imposto sobre a Nota Fiscal com data de 20 de março de 2002, Imposto
de 30%, denominado “IRIC - Impuesto a las Rentas de La Industria Y
Comercio” – Decreto no 840/988 e Decreto no 208/007, fls. 393/449. Os
Decretos estão disponíveis na Internet – DGI Dirección General
Impositiva – Órgão de Arrecadação Uruguaio. Apuração do IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Lei no 8.981, de 20.01.1995; Lei no
9.065, de 20.06.1995; Lei no 9.249, de 26.12.1995; Lei no9.430, de
27.12.1996, e as alterações conforme a Lei no 9.716, de 26.11.1998, Lei no
9.959, de 27.01.2000, Lei no 10.451, de 10.05.2002, Lei no 10.637,de
30.12.2002; IN SRF no 11, de 21.02.1996; IN SRF no 093, de 24.12.1997;
RIR/99 – Decreto no 3.000, de 26.03.1999.

Às fls. 679 dos autos, petição do contribuinte – (Manifestação sobre resultado de
diligência) onde ele não se insurge quanto ao resultado do SN do ano de 2001. Aduz que:

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

a) As datas constantes das notas 96 e 97 não deixam dúvidas que ambas
foram emitidas no dia 20/03/2002, mas se isso não bastasse a data é
corroborada pelo lançamento único na conta razão 360030 e pela
contabilização feita no Uruguai; portanto, ao contrário do que alega o
subscritor do Despacho ora contraditado, o lançamento no Uruguai ratifica
a data de emissão da nota fiscal;
b) Demonstrado que as notas 96 e 97 foram efetivamente emitidas no dia
20/03/2002 as conclusões postas no item 22 do Despacho se aplicam a
ambas e o valor validado deve ser dobrado (R$ 29.215,00 + 29.215,00=
58.430,00) alterando-se o quadro do item 14 e a conclusão do item 23 do
referido Despacho, com isso se chega ao saldo negativo de R$ 28.942,37
(vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete
centavos).
c) Destarte, há que ser refutada a intempestiva e infundada alegação de que a
NF 97 foi emitida no dia 30/03/2002, devendo-se considerar todos os
reflexos das receitas e impostos pagos no exterior para efeitos de apuração
da base negativa utilizada nas compensações em testilha.
d) Em face do exposto e tudo mais que consta nos autos requerer seja dado
regular andamento ao feito remetendo-se o processo para 4a Câmara, 1a
Turma Ordinária, da 1a Seção do CARF para que, reformando a decisão
recorrida, homologue as compensações objeto do presente processo até o
limite do crédito remanescente.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Basicamente a não homologação da compensação se deu em razão de terem
entendido inexistir certeza e liquidez no crédito pleiteado. Inicialmente a unidade de origem
entendeu restar não comprovado o IRRF e, após impugnação a DRJ entendeu que o contribuinte
não teria oferecido integralmente o IRRF que gerou o pleiteado saldo negativo à tributação.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

O cerne da questão é verificar se tais valores foram integralmente oferecidos à
tributação.
Inicialmente defende o contribuinte ter ocorrido a decadência do direito de revisar
o seu saldo negativo.
Quanto ao primeiro e segundo argumento cumpre ressaltar que o mesmo não pode
ser acolhido e já há jurisprudência majoritária pacífica nesta TO.
Cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a determinação da certeza
e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem
qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que estaria homologado o
direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo
assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas
o dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se
pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da
base de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições
do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.

Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base
de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente, ainda que a retificação de base de
cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento de oficio, a verificação também
deve ser efetuada no âmbito da analise do pedido de compensação vinculado ao saldo negativo,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:

Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a
Turma, proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação
do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da
compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões
fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação do
contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se encontraria
fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo
do ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN),
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do
possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não
seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo
decadencial para a homologação ou não da compensação declarada pelo
contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração
de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a
certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir
ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento
tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a
recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, em diálogo com a decisão recorrida,
a recorrente traz amplo lastro probatório que, segundo seus argumentos, comprovariam que parte
do IRRF pleiteado teria sido tributado de acordo com o regime de competência.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, em diálogo com a decisão recorrida,
a recorrente traz argumentos que, caso confirmados, comprovariam que o IR pago no exterior
teria sido oferecido à tributação e declarado nas respectivas DIPJs na Linha 08 da mesma ficha
da DIPJ, senão vejamos as alegações da Recorrente:

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Em sede de recurso o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição do
respectivo saldo negativo, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o fundamento do
oferecimento à tributação.
E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada
tudo que alega.
Também não se trata de inovação vez que o contribuinte fez isso em diálogo e à
partir dos fundamentos da decisão recorrida que atacou outro ponto da certeza e liquidez do
crédito que não teria sido apreciado pela unidade de origem.
Em razão disso essa TO às fl. 531 dos autos proferiu a Resolução no 1401-000.797
e o resultado da diligência foi parcialmente favorável ao contribuinte, tendo o agente diligente
chegado à seguinte conclusão:

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES - ANO 2001: Sobre o limite de utilização do
Imposto retido no Exterior sobre Prestação de Serviços, consta no art. 15 da Lei no
9.430/96 combinado com o art. 26 da Lei no 9.249/95 e IN SRF 213/02 art. 14, §9.
Neste caso, no ano de 2001, foi confirmado o valor de R$ 87.005,50. No ano de 2001,
conforme anotado e demonstrado no quadro do item 6, foi confirmado o valor de R$
151.224,60 de crédito de saldo negativo de IRPJ.
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES - ANO 2002: Essas duas NF foram contabilizadas
no Uruguai na data de 20 de março de 2002, fls. 264/265, devendo ser invalidada um
registro por inexistência do documento na data, pois a emissão da segunda Nota Fiscal
ocorreu na data de 30 de março de 2002, ou seja, dez dias depois do registro. Sendo
considerado a retenção de Imposto sobre a Nota Fiscal com data de 20 de março de
2002, Imposto de 30%, denominado “IRIC - Impuesto a las Rentas de La Industria Y
Comercio” – Decreto no 840/988 e Decreto no 208/007, fls. 393/449. Os Decretos estão
disponíveis na Internet – DGI Dirección General Impositiva – Órgão de Arrecadação
Uruguaio. Apuração do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Lei no 8.981, de
20.01.1995; Lei no 9.065, de 20.06.1995; Lei no 9.249, de 26.12.1995; Lei no9.430, de
27.12.1996, e as alterações conforme a Lei no 9.716, de 26.11.1998, Lei no 9.959, de
27.01.2000, Lei no 10.451, de 10.05.2002, Lei no 10.637,de 30.12.2002; IN SRF no 11,
de 21.02.1996; IN SRF no 093, de 24.12.1997; RIR/99 – Decreto no 3.000, de
26.03.1999.

No que se refere à análise do ano de 2001 em sede de manifestação ao resultado
da diligência o contribuinte não se insurgiu e, tratando-se de análise técnica acato o referido
resultado da diligência.
Entretanto, quanto ao resultado relativo ao ano de 2002 o contribuinte se insurge
nos seguintes termos:

As datas constantes das notas 96 e 97 não deixam dúvidas que ambas foram emitidas no
dia 20/03/2002, mas se isso não bastasse a data é corroborada pelo lançamento único na
conta razão 360030 e pela contabilização feita no Uruguai; portanto, ao contrário do que
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

alega o subscritor do Despacho ora contraditado, o lançamento no Uruguai ratifica a
data de emissão da nota fiscal;
Demonstrado que as notas 96 e 97 foram efetivamente emitidas no dia 20/03/2002
as conclusões postas no item 22 do Despacho se aplicam a ambas e o valor validado
deve ser dobrado (R$ 29.215,00 + 29.215,00= 58.430,00) alterando-se o quadro do
item 14 e a conclusão do item 23 do referido Despacho, com isso se chega ao saldo
negativo de R$ 28.942,37 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e
trinta e sete centavos).
Destarte, há que ser refutada a intempestiva e infundada alegação de que a NF 97 foi
emitida no dia 30/03/2002, devendo-se considerar todos os reflexos das receitas e
impostos pagos no exterior para efeitos de apuração da base negativa utilizada nas
compensações em testilha.

Desta feita, vê-se que o ponto de controvérsia reside sobre a data de emissão da
NF 97 que foi desconsiderada pela autoridade diligente sob a alegação que a mesma teria sido
emitida em 30/03/2002. Entendo assistir razão ao contribuinte neste ponto e, aparentemente a
autoridade fiscal equivocou-se na sua análise.
Isto porque, consultando a respectiva Nota Fiscal n. 97 constante da fl. 265 é
possível confirmar que a sua emissão se deu em 20/03/2002 e não em 30/03/2002 como alega o
diligente:

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Desta feita, acato a manifestação do contribuinte no seguinte sentido:

Demonstrado que as notas 96 e 97 foram efetivamente emitidas no dia 20/03/2002
as conclusões postas no item 22 do Despacho se aplicam a ambas e o valor validado
deve ser dobrado (R$ 29.215,00 + 29.215,00= 58.430,00) alterando-se o quadro do
item 14 e a conclusão do item 23 do referido Despacho, com isso se chega ao saldo
negativo de R$ 28.942,37 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e
trinta e sete centavos).

Assim, face a tudo quanto o exposto, oriento meu voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer SN de R$ 151.224,60 para o ano de 2001 e
R$ 28.942,37 para o ano de 2002, para homologar as compensações pleiteadas até o limite do
crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital